Tribunal: TJSP
Processo: 1006340-82.2023.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. Bem imóvel adquirido na constância do casamento, através de contrato de financiamento com clausula de alienação fiduciária em garantia, ainda não quitado. Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III e 485, incisos I e VI, ambos do CPC.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. Bem imóvel adquirido na constância do casamento, através de contrato de financiamento com clausula de alienação fiduciária em garantia, ainda não quitado. Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III e 485, incisos I e VI, ambos do CPC. Insurgência da autora. Ação de extinção de condomínio entre ex-cônjuges, já divorciados, titulares de direitos relativos a bem imóvel comum já partilhados. Possibilidade. Imóvel adquirido através de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Irrelevância. Direitos sobre imóvel cuja titularidade do domínio ainda não tenha sido regularizada que, em tese, autorizam a alienação judicial do bem comum. Direito assegurado pelos artigos 1.320 e 1.322 do Código Civil. Edital do leilão do qual deverá constar expressamente a existência do gravame. Precedentes. Interesse processual caracterizado. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.